Tribunal: TJSP
Processo: 1019300-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA – REDUÇÃO PROPORCIONAL – CABIMENTO
Artigo 413 do Código Civil que impõe ao magistrado o dever de reduzir a multa quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Caso em estudo no qual o contrato previa, para o caso de rescisão antecipada, o pagamento de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA – REDUÇÃO PROPORCIONAL – CABIMENTO
Artigo 413 do Código Civil que impõe ao magistrado o dever de reduzir a multa quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Caso em estudo no qual o contrato previa, para o caso de rescisão antecipada, o pagamento de TODAS as parcelas pendentes, mais multa correspondente a três mensalidades. Desproporcionalidade e enriquecimento sem causa corretamente reconhecidos pelo i. Julgador da origem, que reduziu a multa para parâmetros razoáveis (03 mensalidades contratuais mais 05 mensalidades do contrato anexo). Contrato interrompido na metade do prazo de vigência.
RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019300-58.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ZTE
DO BRASIL INDUSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é
apelado/apelante
GAP
NETWORKS
TECNOLOGIA
EM
SISTEMAS
DE
INFORMAÇÃO LTDA - GAP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019300-58.2019.8.26.0100
VOTO 27485
APELANTE: ZTE DO BRASIL IND. E COM. SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e GAP
NETWORKS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. GAP
APELADO: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. VITOR FREDERICO KÜMPEL
(cra)
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA
REDUÇÃO
PROPORCIONAL CABIMENTO
Artigo 413 do Código Civil que impõe ao magistrado o dever de
reduzir a multa quando a obrigação tiver sido cumprida em parte
ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
Caso em estudo no qual o contrato previa, para o caso de rescisão
antecipada, o pagamento de TODAS as parcelas pendentes, mais
multa correspondente a três mensalidades. Desproporcionalidade e
enriquecimento sem causa corretamente reconhecidos pelo i.
Julgador da origem, que reduziu a multa para parâmetros razoáveis
(03 mensalidades contratuais mais 05 mensalidades do contrato
anexo). Contrato interrompido na metade do prazo de vigência.
RECURSOS IMPROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 281/288,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTES EM PARTE os embargos à execução
para reconhecer o excesso de execução, declarando devidos os valores apenas da multa
contratual prevista na cláusula 8.05 e o valor correspondente a cinco mensalidades, na
forma do anexo B do contrato. Diante da sucumbência parcial, condenou as partes ao
pagamento das custas e despesas a que deram causa, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, sendo 50% para cada patrono.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que deveria ser afastada a matéria suscitada
em sede de preliminar de ausência de título executivo, pois ainda que o contrato tenha sido
assinado por duas testemunhas em momento posterior, ainda assim se enquadra no
conceito de título executivo. Ressaltou que o título é dotado de certeza, liquidez e
exigibilidade, preenchendo todos os requisitos legais para fins de execução, havendo claro
apontamento de quais parcelas restaram vencidas e não pagas. Quanto ao mérito, disse que
a relação entre as partes é incontroversa, assim como a rescisão contratual em reunião
realizada, sendo devidas as quantias até mencionada data. Disse ser legítima a cobrança,

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019300-58.2019.8.26.0100
VOTO 27485
por parte da exequente, da multa prevista pela rescisão do contrato, mas em valor reduzido,
a fim de evitar enriquecimento sem causa.
Irresignadas, apelaram ambas as partes.
Aduziu, em suma, a EMBARGANTE/ EXECUTADA ZTE que muito embora o i.
Magistrado tenha reconhecido o excessivo valor de multa fixado pelo contrato, ainda assim
condenou a apelante ao pagamento de quantia que enseja o enriquecimento ilícito por parte
da credora, diante da fixação de multa equivalente a cinco mensalidades. Disse que a multa
foi fixada de modo desproporcional, mormente porque se refere a um serviço que jamais foi
prestado e o contrato se manteve em vigor por mais de um ano, havendo violação da boa-fé
objetiva. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso
interposto. Processado o recurso com o recolhimento das custas respectivas.
Também apelou a GAP/ EXEQUENTE. Negou ter havido excesso de
execução, pois as parcelas cobradas são referentes ao período anterior à rescisão, de modo
que são devidas. Insurgiu-se contra a declaração de nulidade da cláusula de multa, que foi
aceita livremente pelos contratantes e não configura enriquecimento sem causa, devendo
ser observado o pacta sunt servanda. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-
se provimento ao recurso interposto. Processado o recurso com o recolhimento das custas
respectivas.
Processados os recursos e apresentadas contrarrazões, os autos foram
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
São embargos opostos à execução de título extrajudicial por meio dos quais
pretende a embargante ZTE ver reconhecida a nulidade da execução ou alternativamente o
reconhecimento do excesso na cobrança, decorrente da inexigibilidade do valor da multa. O
pleito foi parcialmente acolhido pelo i. Magistrado, insurgindo-se ambas as partes contra tal
decisão por meio de recursos de apelação.
De acordo com a narrativa constante da inicial da execução, a GAP afirma ter
sido contratada pela ZTE para prestar serviços de manutenção de aplicativos, mas que,
meses depois da vigência do contrato e realizado o serviço, os pagamentos deixaram de ser

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019300-58.2019.8.26.0100
VOTO 27485
realizados, razão pela qual ajuizou a execução pretendendo receber as parcelas vencidas e
não pagas e a multa pela rescisão antecipada.
Citada, a devedora opôs seus embargos sustentando, dentre outras teses, a
inexigibilidade das quantias devidas, primeiro por considerar abusiva a multa pela rescisão
antecipada e segundo por entender que as mensalidades em aberto não são devidas.
O objeto dos recursos é bastante restrito e a análise deste Tribunal deve se
limitar a tal parâmetro, restringindo sua análise a: a) valor da multa pela rescisão antecipada;
b) se as mensalidades cobradas são efetivamente devidas.
Na execução o credor pretende receber 21 parcelas restantes do contrato, 03
parcelas vencidas enquanto na vigência do contrato, configurando a multa de rescisão,
totalizando cerca de R$ 400.000,00 (fls. 79).
O contrato tinha vigência prevista de 36 meses (03 anos), tendo sido firmado
em setembro de 2017 (fls. 84), de modo que vigeria, em tese, até setembro de 2020. Caso
rescindido antecipadamente a cláusula 8.05 previu que a parte responsável pela rescisão
efetuaria o pagamento de MULTA equivalente a 03 vezes o valor da mensalidade, mais os
valores devidos até o final previsto para o contrato.
O contrato foi efetivamente declarado rescindido pelas partes em 28 de
novembro de 2018 (fls. 159) vigendo, portanto, por cerca de 14 dos 36 meses previstos. A
credora pretende receber o valor total devido, ou seja, todas as parcelas a se vencerem,
mais 03 mensalidades extras, tudo a título de multa.
Agiu com acerto o i. Magistrado ao reconhecer a desproporcionalidade da
multa imposta. Isto porque deverá haver proporcionalidade entre o tempo de duração do
contrato, o valor pago pelo cliente e os gastos impostos à fornecedora, que durante o
período de vigência do contrato deu normal andamento aos trabalhos para fins de cumprir a
obrigação pactuada. Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal em caso semelhante:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.
C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Arrependimento manifestado pela
consumidora antes da realização do projeto final. Alegação de perda da confiança na
empresa que se tem por ilegítima. Ausência de justa causa que, no entanto, não
impede a rescisão unilateral, mediante o pagamento da penalidade pactuada. Multa

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019300-58.2019.8.26.0100
VOTO 27485
compensatória que tem por escopo compensar as perdas e danos resultantes
da rescisão imotivada da avença, por iniciativa da apelante. Redução
proporcional que se impõe. Compreensão do art. 413 do Código Civil. Recurso
provido em parte. (TJSP; Apelação 1063477-78.2017.8.26.0100; Relator (a): Dimas
Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
42a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018)
Não se nega que o contrato foi firmado entre pessoas jurídicas, em relação
regida exclusivamente pelo Direito Privado, não se reconhecendo a hipossuficiência ou
vulnerabilidade de nenhuma delas. De fato, ao assinar o contrato em questão, as partes
livremente aceitaram seu teor e se submeteram ao seu cumprimento, não apresentando
qualquer insurgência contra as cláusulas dele constantes. Mas não é por isso que deve ser
respaldado enriquecimento sem causa.
Nota-se, da cláusula de multa, que em verdade ela não deixou opção de
rescisão do pacto, pois previu que mesmo no caso de rescisão antecipada a parte
contratante ainda assim seria obrigada ao pagamento da remuneração integral prevista,
ALÉM do pagamento de mais três mensalidades, estas sim a título de multa.
Assim, se o contratante rescindisse o contrato no mês 02 dos 36, seria
obrigado ao pagamento das 36 mensalidades, mais 03 mensalidades a título de multa. Do
mesmo modo, se rescindisse o contrato no mês 35 dos 36 ajustados, igualmente pagaria
idêntico valor. Por meio deste ajuste a credora GAP ganha o valor integral do contrato
independentemente de ter prestado o serviço para o qual foi contratada. E receber tal valor
sem ter realizado o serviço configura sim enriquecimento sem causa.
A redução da multa, portanto, é necessária e deve ser mantida. Resta analisar
seu valor.
Embora a devedora ZTE sustente que não seja devida a multa na quantia
arbitrada pelo Julgador (03 mensalidades contratuais e outras 05 mensalidades do anexo B),
sustentando que deva ser fixada multa em quantia equivalente a apenas 01 mensalidade,
razão não lhe assiste, sob pena de descaracterizar a função maior da penalidade contratual.
Ora, houve rescisão antecipada por culpa da executada e tal fato é
incontroverso. O contrato foi interrompido sem que tivesse completado ao menos metade do
prazo total de vigência. Razoável a proporcional, assim, a fixação da multa em 03

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019300-58.2019.8.26.0100
VOTO 27485
mensalidades do contrato e 05 mensalidades do anexo, valor suficiente para reparar o
prejuízo do credor e para sancionar o devedor culpado pela rescisão. Nesse sentido este E.
Tribunal em caso semelhante:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO.
Resolução antecipada do contrato pelo comprador. Não comprovada justa causa.
Inadimplemento do autor que não se pode afastar. Incidência da multa contratual.
Redução equitativa. Dever do juiz. Obrigação cumprida em parte. Penalidade
manifestamente excessiva. Redução que não viola a autonomia privada das
partes e o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1002520-33.2019.8.26.0071; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019)
Como bem observou o i. Desembargador Relator do recurso cuja ementa
transcrevi acima:
Isso porque a redução equitativa da cláusula penal não é mera faculdade colocada à
disposição do juiz, como ocorria na disciplina do Código Civil de 1916. Na legislação
vigente, o artigo 413 do Código Civil impõe ao magistrado o dever de reduzir a multa
quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo. Nesse sentido, leciona HAMID CHARAF BDINE JR:
Diversamente do que estabelecia o art. 924 do CC revogado, o dispositivo é incisivo:
o juiz tem o dever, não a possibilidade de reduzir, ao contrário do que constava do
diploma legal revogado. (Código Civil Comentado, Cezar Peluso (coord), Manole,
2016, p. 422/423) (sem grifos no original).
Trata-se de um dever porque, a despeito de estar inserida no âmbito da autonomia
privada das partes, a cláusula penal não pode servir a propósito abusivo que possa
ensejar enriquecimento sem causa, sendo autorizado seu controle pelo judiciário. A
propósito, lecionam CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD:
Como reflexo do princípio Constitucional da proporcionalidade, será um dever do
magistrado adequar a cláusula penal à realidade dos fatos, preservando a isonomia
material entre as partes e o sinalagma contratual, eis que a missão de qualquer
contratante é preservar os direitos fundamentais da contraparte (Direito das
Obrigações, 4a ed., Lumen Juris, 2009, p. 538).

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1019300-58.2019.8.26.0100
VOTO 27485
Portanto, a redução da multa contratual, com fundamento no artigo 413 do Código
Civil, não implica violação ao princípio da pacta sunt servanda.
Mantida, assim, a incidência da multa pela rescisão antecipada, mas pelo valor
fixado pelo i. Magistrado, em 03 mensalidades de acordo com a cláusula 8.05 e mais 05
mensalidades na forma do anexo B do contrato.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pela
embargante ZTE bem como ao recurso interposto pela exequente GAP.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 15% do valor da causa, excluído o excesso reconhecido.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora